Tribunal: TCU
Processo: 007.989/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900022024, modalidade Pregão e Uasg 170607 (Objeto: Contratação de solução corporativa de impressão, reprodução e digitalização de documentos (Outsourcing de Impressão) na modalidade franquia mensal de páginas mais excedente, para atendimento de necessidades do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI).)

Inteiro teor:
Acórdão 1452/2024-TCU-Plenário VISTO e relacionado este processo, que trata de representação de licitante, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico SRP 90002/2024, conduzido pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), para a contratação de solução corporativa de impressão, reprodução e digitalização de documentos ( outsourcing de impressão). Considerando que o cerne da alegada irregularidade reside nas especificações técnicas exigidas dos equipamentos, notadamente no tamanho da folha de papel que deve ser digitalizado, uma vez que, não obstante o tamanho padrão utilizado no Brasil ser o denominado A4 (210 x 297mm), o edital requereu a capacidade de digitalização também de folhas de tamanho ofício (conhecidas como letter , nas medidas 216 x 356mm), o que potencialmente levou à contratação dos serviço por custo mais elevado do que seria obtido caso fossem aceitos equipamentos compatíveis apenas com o formato A4; considerando que não foi promovido prévio levantamento de necessidades de cada órgão participante, de forma fundamentada e documentada, a respeito da demanda por digitalização de documentos nos formatos A4 e ofício; considerando que, conforme informado pela unidade jurisdicionada, a presente contratação apresenta: "perspectiva de elevada economia de recursos públicos, relativa não somente aos custos dos serviços em si, mas também à redução dos custos administrativos relacionados à gestão, fiscalização e operacionalização dos contratos, bem como das estruturas de controle, hospedagem de software e da operação da solução como um todo; e a necessidade imperativa de padronizar a solução para que pudesse atender a todos os cenários possíveis com a qualidade adequada em todas as unidades contempladas e possíveis futuras estruturas previstas, além de permitir reduzir a complexidade da gestão e fiscalização contratuais decorrentes do certame"; considerando, ainda, a informação prestada pelo MGI de que: "no caso concreto, em que a logística de transporte e atendimento; a instalação, conectividade e relocação de equipamentos; a manutenção preventiva e corretiva de hardware; a cadeia de fornecimento de suprimentos e seu respectivo descarte; e a operação e manutenção do sistema de bilhetagem e do sistema de atendimento e controle de tickets; estão presentes em escala elevada, pode-se avaliar que o custo dos equipamentos é de fato um componente de menor impacto na formação dos preços ofertados pelos fornecedores em comparação com outros contextos que envolvam quantitativos menores de impressão e/ou menor quantidade de localidades a serem atendidas"; considerando estar configurado o perigo da demora reverso, em razão da essencialidade dos serviços e das melhores condições das contratações decorrentes do certame, relativas ao preço e à centralização da aquisição, em relação aos contratos atuais; considerando que as atas de registros de preço já foram assinadas, os contratos que serão substituídos pela contratação em questão estão em via de expirar e que, segundo a unidade instrutora: "a contratação possui melhores condições, quanto ao preço e quanto ao gerenciamento centralizado, do que os contratos atuais, e que a irregularidade constatada não impactou significativamente no preço obtido no certame, tendo em vista a diluição do custo dos equipamentos em 60 meses e pela sua baixa representatividade no total do valor contratado"; considerando, por fim, os pareceres convergentes da AudContratações. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso XVI, da Lei 8.443/1992 c/c arts. 143, inciso III; 169, inciso III; e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, bem como no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, e expedir a ciência indicada no subitem 1.6. abaixo. 1. Processo TC- Processo 007.989/2024-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Mauren Luize Grobe Tonini (28672/OAB-SC), representando Selbetti Gestão de Documentos S.A. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos sobre a seguinte impropriedade identificada no Pregão Eletrônico 90002/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. a exigência de que todos os equipamentos do tipo A e B, impressoras multifuncionais monocromáticas no formato de papel A4, sejam capazes de digitalizar documentos no formato ofício (216 x 356 mm) não está justificada nos estudos preliminares do certame, o que vai de encontro ao disposto no art. 9o, inciso I, alínea "a", da Lei 14.133/2021 e no art. 9o, inciso III, alínea "a", da IN Seges/ME 58/2022.